Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170/STF.
1. Da redação do art. 537, § 3°, do Código de Processo Civil, depreende-se que a execução provisória da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação de fazer é uma mera faculdade do credor, de forma que não há que se falar em fluência do prazo prescricional antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento.
2. Inexiste razão para modificar o valor das astreintes, quando o valor fixado for compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. Assim, não é cabível sua redução diante da recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial que lhe foi imposta.
4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
6. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes.
7. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
8. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, bem como inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.